Tribunal: TJDFT
Processo: 0030280-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0030280-57.2015.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HELVIO LEMOS DOS SANTOS, JOSE JOCA MARTINS NETO, RODRIGO RAMOS VIEIRA, WAGNER DE SOUZA FERREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Defiro o pedido de adiamento do julgamento, formulado pela defesa técnica de HELVIO LEMOS DOS SANTOS (ID: 22879618). Proceda-se a inclusão do presente feito na pauta de julgamento telepresencial de 11/2/2021, haja vista a existência nos autos de pedidos de inscrição para sustentação oral. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador